Tribunal: STF
Processo: RE 859376
Classe: RE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petições nº 46179/2017, nº 64149/2017, nº 9779/2018, nº 35785/2021, nº 105647/2021, nº 113692/2023 e nº 121016/2023:  a União Nacional das Entidades Islâmicas, o Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmicos, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos (ANAJURE), o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião (CEDIRE), a Associação Nacional de Juristas Islâmicos (ANAJI), o Instituto Brasileiro de Direito e Religião (IBDR) e a Defensoria Pública da União (DPU) requerem o ingresso no feito como amici curiae.  



    2. A intervenção do amicus curiae objetiva enriquecer o debate constitucional e fornecer informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica. A participação de terceiros que possuem conhecimentos técnicos sobre a controvérsia constitucional, além de ampliar o conhecimento deste Tribunal sobre o tema, democratiza o debate constitucional (ADI 4.937, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 28.02.2018; ADI 2.130, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 02.02.2011).  



    3. De acordo com os arts. 138, 1.035, § 4º, e 1.038, I, todos do CPC, a admissão a tal título pode ocorrer, a critério do relator, caso constatada a relevância da questão debatida e a representatividade das entidades postulantes. Não há dúvida quanto à relevância da matéria, já que esta Corte reconheceu sua repercussão geral.  



    4. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda; e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos. Com relação aos postulantes, entendo que estão preenchidos tais requisitos.  



    5. Ante o exposto, defiro os pedidos formulados pela União Nacional das Entidades Islâmicas, pelo Instituto Latino-Americano de Estudos Islâmico, pela Associação Nacional de Juristas Evangélicos, o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, pela Associação Nacional de Juristas Islâmicos, pelo Instituto Brasileiro de Direito e Religião e pela Defensoria Pública da União para ingresso na causa como amici curiae.  



    6. Destaco que o processo foi incluído no calendário de julgamento do dia 08.02.2024, exclusivamente para leitura do relatório e realização das sustentações orais, inclusive pelos amici curiae com pedido de ingresso ora deferido. Posteriormente, será agendada sessão para o início da votação, com o julgamento do mérito da repercussão geral.



    Publique-se.



Brasília, 23 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator